Tribunal: TJDFT
Processo: 0744696-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN/DF. VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL FRAUDE À EXECUÇÃO. DADOS DE TERCEIRO. RECUSA DA AUTARQUIA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTO IRRELEVANTE. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Na execução – e no cumprimento de sentença – a cooperação judicial se restringe à localização de bens de propriedade do executado passíveis de penhora e, por conseguinte, não legitima a devassa de dados de terceiros com a finalidade de elucidar possível fraude à execução.

II. Para que possa requerer cooperação judicial para a obtenção de documento junto a autarquia, o exequente deve demonstrar a negativa de fornecimento, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, e na Lei 12.527/2011.

III. Se o próprio exequente afirmou no processo que os veículos jamais estiveram registrados em nome dos executados, mostra-se inócua, para o fim de aferir eventual fraude à execução, a requisição do “histórico de propriedade” ao órgão de trânsito.

IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.